Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória
2. A agravante busca discutir no bojo da exceção de pré-executividade questão não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz.
3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção, se os valores recolhidos quitam ou não o crédito exequendo (ICMS próprio), circunstância que demanda dilação probatória por meio de eventual perícia contábil, passível de conhecimento mediante embargos à execução, na forma do artigo 917 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.